Tribunal: TJMT
Processo: 1027011-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027011-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Gerador/Incidência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELADO), ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - CPF: 313.798.368-16 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA COM BASE EM LEI MUNICIPAL QUE PREVIA GRATUIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL COM NORMA GERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por empresa autuada pelo PROCON/MT, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022332053 e extinguindo a execução fiscal n. 1009569-62.2024.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

A sentença reconheceu a invalidade da autuação administrativa fundada em lei municipal (Lei n. 5.634/2013), que previa gratuidade para pessoa com deficiência, por incompatibilidade com a Lei Federal n. 12.933/2013 e o Decreto n. 8.537/2015, os quais regulamentam a meia-entrada em âmbito nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a superveniência da Lei Federal n. 12.933/2013 suspendeu a eficácia da Lei Municipal no 5.634/2013, que previa gratuidade para pessoas com deficiência;

(ii) saber se é aplicável o art. 121, p.u., da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que autoriza a aplicação da norma mais benéfica; e

(iii) saber se houve afronta aos princípios da proteção integral e do atendimento prioritário às pessoas com deficiência, previstos na CF/1988 e na LBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 24, §§ 1o e 4o, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre proteção das pessoas com deficiência, e suspende a eficácia de normas estaduais ou municipais em sentido contrário quando sobrevém norma geral federal.

A Lei Federal n. 12.933/2013, ao regulamentar o direito à meia-entrada para pessoas com deficiência, afastou a eficácia da norma municipal que previa gratuidade integral, por configurar norma geral superveniente.

O art. 121, p.u., do Estatuto da Pessoa com Deficiência pressupõe coexistência de normas eficazes, o que não ocorre quando a norma municipal tem eficácia suspensa por força do art. 24, § 4o, da CF/1988.

Os princípios constitucionais de proteção às pessoas com deficiência não autorizam a prevalência de norma local ineficaz, sob pena de violação à repartição constitucional de competências.

Diante da inexigibilidade do crédito, a CDA está viciada e a execução fiscal deve ser extinta. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de norma geral federal sobre proteção às pessoas com deficiência suspende a eficácia de norma municipal em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4o, da CF/1988. 2. A cláusula da norma mais benéfica prevista no art. 121, p.u., da Lei n. 13.146/2015, pressupõe coexistência de normas válidas e eficazes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, §§ 1o e 4o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 924, III; Lei n. 12.933/2013; Decreto n. 8.537/2015; Lei n. 13.146/2015, art. 121, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3981, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 15.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu embargos à execução fiscal opostos por
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA.
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022332053 e, por consequência, extinguindo a Execução Fiscal n. 1009569-62.2024.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, a legítima da autuação realizada pelo PROCON/MT, com base na Lei Municipal n. 5.634/2013, por ser mais benéfica ao consumidor, nos termos do art. 121, parágrafo único, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que prevê a aplicação de norma mais favorável à pessoa com deficiência.

Assevera que, mesmo após o advento da legislação federal, não houve revogação expressa da lei municipal e que, portanto, permanecia válida a previsão de gratuidade, devendo ser aplicada preferencialmente à meia-entrada superveniente estabelecida no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Alega, ainda, que a sentença contrariou os princípios da proteção integral e do atendimento prioritário às pessoas com deficiência, bem como jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceria a aplicação da norma mais favorável ao consumidor.

Por fim, defende que a multa foi imposta em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação, devendo a execução prosseguir regularmente.

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da decisão impugnada, destacando que o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do STF reconhece que a superveniência de norma geral federal suspende a eficácia de normas estaduais e municipais em sentido contrário, não havendo espaço para aplicação da tese da norma mais benéfica na ausência de eficácia normativa da legislação local.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022332053. A decisão fundamentou-se no fato de que a autuação lavrada pelo PROCON/MT teve por base lei municipal cuja eficácia encontrava-se suspensa à época dos fatos. Em decorrência disso, extinguiu a Execução Fiscal n. 1009569-62.2024.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

A Fazenda Pública sustenta a validade da autuação promovida pelo PROCON/MT, amparando-se na vigência da Lei Municipal n. 5.634/2013, a qual, por conferir tratamento mais benéfico ao consumidor, estaria em consonância com o art. 121, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Argumenta que a superveniência da Lei Federal n. 12.933/2013 não teria revogado expressamente a norma local, que, por isso, manteria sua eficácia, devendo ser aplicada em detrimento da previsão de meia-entrada constante do referido estatuto.

O apelo, contudo, não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

1. Do conflito entre normas municipal e federal

A controvérsia reside na validade da autuação administrativa fundamentada na Lei Municipal n. 5.634/2013, diante da superveniência da Lei Federal n. 12.933/2013, que dispõe, em âmbito nacional, sobre o benefício da meia-entrada para pessoas com deficiência, fixando o desconto de 50% sobre o valor dos ingressos.

Nos termos do art. 24, §§ 1o e 4o, da Constituição Federal, compete à União legislar sobre normas gerais relativas à proteção e integração social das pessoas com deficiência. Aos entes subnacionais (Estados e Municípios) cabe competência suplementar, a qual se suspende automaticamente
ope constitutionis
com a edição de norma geral federal em sentido diverso.

No caso, a Lei Federal n. 12.933/2013, regulamentada pelo Decreto n. 8.537/2015, instituiu um regime uniforme e exaustivo de meia-entrada para determinados grupos, incluindo pessoas com deficiência, afastando a possibilidade de gratuidade integral, como previa a norma municipal. Assim, a eficácia da Lei Municipal n. 5.634/2013 restou suspensa, no ponto em que contrariava a legislação federal.

Cumpre observar que, mesmo que se admitisse a validade formal da norma municipal, ela trataria de matéria de competência privativa da União — direito civil e comercial — conforme os incisos I e XXIX do art. 22 da Constituição Federal, o que comprometeria sua constitucionalidade. Dessa forma, a autuação padece de vício de legalidade em seu objeto, tornando inexigível o crédito público e inválido o correspondente título executivo extrajudicial.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado na ADI n. 3981, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária (art. 24, § 4o, CF/1988).”
(STF, ADI 3981/SP, Pleno, j. 15/04/2020, DJe 20/05/2020)

A autuação, portanto, está eivada de vício de legalidade no objeto, tornando inexigível o crédito tributário e inválido o título que o instrumentaliza.

2. Da inaplicabilidade do art. 121, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa com Deficiência

O Estado argumenta que a norma municipal deveria prevalecer por conferir tratamento mais benéfico à pessoa com deficiência, conforme o art. 121, parágrafo único, da Lei n. 13.146/2015.

Entretanto, essa cláusula de proteção pressupõe a existência de múltiplas normas válidas e eficazes. No presente caso, a eficácia da Lei Municipal n. 5.634/2013 foi suspensa
ope constitutionis
, nos termos do art. 24, § 4o, da CF/88, diante da edição de norma geral federal. Assim, a norma municipal deixou de integrar o ordenamento jurídico no ponto em que diverge da legislação federal.

Permitir a aplicação de norma suspensa, ainda que mais benéfica, violaria a Constituição Federal, subvertendo a repartição de competências e a hierarquia normativa entre os entes federados.

O argumento da prevalência da norma mais favorável, embora relevante no âmbito do Direito do Consumidor, não tem força para sobrepor-se à regra constitucional de repartição de competências. A aplicação da norma mais benéfica pressupõe a validade de ambas as normas em conflito, o que não se verifica no caso concreto.

3. Da alegada ofensa aos princípios da proteção integral e da prioridade à pessoa com deficiência

A apelante também alega que a sentença teria afrontado os princípios constitucionais da proteção integral e do atendimento prioritário às pessoas com deficiência, previstos na Constituição Federal (art. 227) e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015, art. 3o).

Contudo, embora tais princípios sejam diretrizes fundamentais de interpretação e aplicação das normas protetivas, sua invocação não tem o condão de restaurar a eficácia de norma municipal suspensa por força da superveniência de norma geral federal, conforme anteriormente demonstrado.

Não se nega a relevância da proteção diferenciada às pessoas com deficiência; no entanto, essa proteção deve observar os limites da competência legislativa e a hierarquia normativa fixada pela Constituição, sob pena de subversão da ordem federativa e jurídica.

4. Da majoração dos honorários recursais

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1059, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Assim, majoro os honorários fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025